Tribunal: TJDFT
Processo: 0025685-88.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0025685-88.2010.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF EMBARGADO: PAULO BARBOSA DOS SANTOS DESPACHO Tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão de ID 2074287, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, requeiram o que entenderem de direito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 25 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator